Tribunal: TJSP
Processo: 2013806-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência Judiciária gratuita – Indeferimento – Irresignação – Cabimento – Declaração de miserabilidade – Demonstrada a situação de hipossuficiência econômica que autoriza o deferimento da gratuidade processual – Inteligência do art. 4o da Lei no 1.060/50 – Ademais, o requerimento indevido da gratuidade processual que sujeita o requerente à sanção prevista no §

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência Judiciária gratuita – Indeferimento – Irresignação – Cabimento – Declaração de miserabilidade – Demonstrada a situação de hipossuficiência econômica que autoriza o deferimento da gratuidade processual – Inteligência do art. 4o da Lei no 1.060/50 – Ademais, o requerimento indevido da gratuidade processual que sujeita o requerente à sanção prevista no § 1o do art. 4o da lei – Necessidade de observância à garantia de acesso ao Judiciário (art. 5o, XXXV e LV da CF).
Decisão reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013806-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Poá, em que é agravante ALESSANDRA
NOGUEIRA SOBRAL, é agravado MUNICÍPIO DE POÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 16 de março de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Agravo de Instrumento no 2013806-73.2020.8.26.0000 -Voto no 35.564 JV
2
Agravo de Instrumento no 2013806-73.2020.8.26.0000
Agravante: Alessandra Nogueira Sobral
Agravado: Município de Poá
Juiz prolator: Henrique Berlofa Villa Verde
Voto no 35.564
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Assistência Judiciária
gratuita Indeferimento Irresignação Cabimento Declaração
de miserabilidade Demonstrada a situação de hipossuficiência
econômica que autoriza o deferimento da gratuidade processual
Inteligência do art. 4o da Lei no 1.060/50
Ademais, o
requerimento indevido da gratuidade processual que sujeita o
requerente à sanção prevista no § 1o do art. 4o da lei Necessidade
de observância à garantia de acesso ao Judiciário (art. 5o, XXXV e
LV da CF).
Decisão reformada.
Recurso provido.
Vistos.
Alessandra Nogueira Sobral interpôs agravo de instrumento
contra r. decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Poá, na ação
promovida em face do Município de Poá, a qual indeferiu o benefício da
gratuidade processual; aduz razões para a reforma, pleiteando a concessão do
efeito suspensivo e o acolhimento do recurso.
A liminar foi deferida (fls. 93).
A contraminuta veio a partir de fls. 98.
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra r. decisão, por cópia às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Agravo de Instrumento no 2013806-73.2020.8.26.0000 -Voto no 35.564 JV
3
12/14, a qual indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita,
considerando que a agravante não comprovara a insuficiência econômica
alegada, determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob
pena de extinção.
Em que pese a argumentação do nobre Magistrado, o certo é
que o recurso merece prosperar.
Com efeito, a Lei de Assistência Judiciária prevê no § 1o do
art. 4o que o postulante do benefício é presumidamente hipossuficiente,
bastando para tanto que declare não ter condições de arcar com os custos do
processo.
Por conseguinte, a cópia do referido demonstrativo de
pagamento do autor/agravante, demonstra que os valores dos vencimentos
líquidos não são superiores a R$ 5.000,00 (fls. 71/80 dos autos principais).
Assim, possível que, diante de situação específica, justifica-se o benefício em
questão, inclusive porque a presunção de miserabilidade milita a favor da
requerente, nos moldes preconizados no § 1o do art. 4o da Lei no 1.060/50.
Cabe neste caso reproduzir que entendimento exposto por esta
relatoria vai de encontro ao posicionamento desta Câmara, por amoldável à
espécie, da lavra da Des. Luís Francisco Aguilar Cortez, sobre o tema ora
versado:
“A facilitação do acesso à justiça não dispensa a verificação
das condições das partes, a ser aferida igualmente diante da natureza da
ação e valor a ser recolhido, evitando abusos na busca da atividade
jurisdicional.
Desse modo, conforme já ressaltado no despacho inicial do
recurso, “a declaração e a renda individual declarada justificam, em
princípio, a concessão do benefício àqueles cuja remuneração líquida não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Agravo de Instrumento no 2013806-73.2020.8.26.0000 -Voto no 35.564 JV
4
ultrapassa R$5.000,00 (cinco mil reais); para os demais, a renda informada
afasta, nesta fase, a presunção decorrente da declaração de pobreza” (fls.
158).
Por conseguinte, concedo o beneficio da justiça gratuita
apenas para os autores cuja renda mensal líquida informada não supera o
valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se o indeferimento para os
demais autores, tornando, assim, definitivo o efeito suspensivo parcial
concedido
às
fls.
158.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2108756-50.2015.8.26.0000, j. em agosto de 2015)
Sobre outro enfoque, registra-se que a própria lei prevê que ao
postulante do benefício que alegar falsamente sua hipossuficiência será
condenado ao décuplo das custas judiciais, nos termos do § 1o do art. 4o da
Lei no 1.060/50.
Por fim, importante ressaltar que a Lei de Assistência
Judiciária Gratuita prevê procedimento especial para a impugnação dos
benefícios da gratuidade processual, o que não afasta a necessidade de
intervenção direta do Magistrado, sob pena de privilegiar a parte ex adversa
em detrimento do acesso à justiça constitucionalmente garantido ao cidadão
(art. 5o, XXXV e LV da CF), até porque que a disposição prevista no art. 7o
da Lei no 1.060/50 é aplicável em qualquer fase da lide e até mesmo após a
sua extinção, conforme a determinação contida no art. 12 da Lei.
Ante ao exposto, de rigor a reforma da r. decisão de primeiro
grau, conforme a fundamentação acima colacionada.
Com isto, dá-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator